Tribunal: TJES
Processo: 5001642-03.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001642-03.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS FRAGA NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL
Nº 5001642-03.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
WILL FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO / VINICIUS FRAGA NASCIMENTO

RECORRIDO
: VINICIUS FRAGA NASCIMENTO / WILL FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA EMPRESA RÉ ALEGANDO LEGALIDADE DA CONDUTA. RECURSO DO AUTOR PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA PELA EMPRESA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, O QUE CORROBORA A TESE AUTORAL. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MONTANTE QUE NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 32 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESPÍRITO SANTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
WILL FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ID 14397673) e por
VINICIUS FRAGA NASCIMENTO
(ID 14397679) em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na "Ação de Indenização por Dano Moral".

Em sua petição inicial, o Autor alegou ser titular de cartão de crédito emitido pela Ré e que teve seu limite de crédito reduzido unilateralmente, sem qualquer comunicação prévia. Narrou que, em virtude da redução, teve uma compra de passagem aérea negada, o que lhe causou constrangimento e frustrou uma viagem planejada. Diante do ocorrido, pleiteou indenização por danos morais.

A Ré, em sua contestação, defendeu a legalidade de sua conduta, sustentando que a redução do limite decorreu de uma análise do perfil de risco de crédito do consumidor. Afirmou, ainda, ter encaminhado notificação prévia ao Autor em 28 de janeiro de 2025.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Ré ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Ré interpôs recurso, reiterando os argumentos da contestação e buscando a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O Autor também recorreu, pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a majoração do quantum indenizatório, por considerar o valor fixado irrisório.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença na parte que lhes foi favorável.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

De início,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Recorrente
VINICIUS FRAGA NASCIMENTO
.

No mérito, contudo, entendo que a
decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos
, conforme autoriza o art.
46 da Lei nº 9.099/95 e
o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo
.

Do Recurso da WILL FINANCEIRA S.A. (ID 14397673):

A controvérsia central reside na falha do dever de informação por parte da instituição financeira. A empresa Ré sustenta ter notificado o consumidor sobre a redução do limite de crédito, contudo, ela mesma aduz que tal comunicação ocorreu em
28 de janeiro de 2025
.

Ocorre que, conforme se verifica dos autos, a presente ação foi ajuizada em
21 de janeiro de 2025
, ou seja, em data anterior à suposta notificação.

Tal fato, por si só, corrobora as alegações iniciais do Autor de que não houve aviso prévio, configurando a falha na prestação do serviço e o ato ilícito que gera o dever de indenizar. A comunicação posterior ao ajuizamento da demanda não tem o condão de afastar a responsabilidade da empresa pelo dano já causado.

Dessa forma, a
manutenção da condenação é medida que se impõe
.

Do Recurso de VINICIUS FRAGA NASCIMENTO (ID 14397679):

O recurso do Autor cinge-se, unicamente, à majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

O
Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo
estabelece que:

"A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO"
.

No caso concreto, embora a situação tenha sido vexatória,
o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) não pode ser considerado irrisório para o caso
. O montante fixado pelo juízo sentenciante mostra-se justo e razoável, cumprindo a tríplice função da responsabilidade civil:
compensar a vítima pelo abalo sofrido, punir o ofensor pela conduta ilícita e desestimular a reiteração de práticas semelhantes, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito para a parte autora
.

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece qualquer retoque.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
de ambos os Recursos Inominados e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos
.

Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.
55 da Lei nº 9.099/95
. A exigibilidade de tais verbas
, contudo, fica
suspensa
em relação
ao Recorrente VINICIUS FRAGA NASCIMENTO
, em razão do benefício da justiça gratuita ora deferido, conforme o art.
98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

André Luis Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo.
Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos
.

É como voto.

Thiago Albani Oliveira Galveas

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)